Tribunal: TJPA
Processo: 0812111-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812111-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA

AGRAVADO: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Considerando que consta nos autos pedido de desistência do agravante, ocorrendo assim a perda de interesse recursal.

2. Pedido de desistência homologado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci o recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0858753-51.2022.8.14.0301), impetrado em face de ato supostamente ilegal perpetrado pelo
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que não buscou qualquer discussão acerca do conteúdo das questões do certame, na verdade pleiteando o afastamento da “fórmula de português” prevista nos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 DPE/PA (DEFENSOR).

Alude que não há qualquer diferença a justificar decisão diversa daquelas dos processos n° 0806227-40.2022.8.14.0000; n° 0805354-40.2022.8.14.0000 e; n° 0805538-93.2022.8.14.0000, o que estaria violando a segurança jurídica e a igualdade entre os candidatos.

Por fim, segue sustentando a suposta ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula utilizada, inclusive porque a fórmula mantida já teria sido declarada ilegal pelo CNJ, CNMP e STJ.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões Id. 15463290 e id. 15657936.

A posteriori, o agravante apresentou petição id. 15726719, requerendo a
desistência do recurso de agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Diante desse quadro, entendo necessário observar o art. 998

do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Considerando o pedido proposto pelo agravante,
homologo a desistência do recurso, diante da perda de interesse recursal.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023